Tribunal: STF
Processo: Rcl 40606
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA 



EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Tributário. Contribuição previdenciária. Adicional de insalubridade. Verba incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público estadual. Afronta ao que decidido nos Temas 448 e 163 da Repercussão Geral. Inexistência. Reexame do conteúdo do ato reclamado. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 



    1. A reclamação constitucional com fundamento na repercussão geral não pode ser usada como instrumento para a parte se furtar à sistemática dos recursos excepcionais, trazendo à Suprema Corte matéria de índole infraconstitucional.



    2. Essa conclusão é reforçada por reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.